Tribunal: TCU
Processo: 006.367/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2017, nas obras de canalização, retificação e drenagem do Córrego Ponte Baixa, na Avenida Guarapiranga, em São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria nas obras de canalização, retificação e drenagem do córrego Ponte Baixa em São Paulo/SP, lastreadas com recursos federais por meio do Termo de Compromisso 0351.052-46/2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. dar ciência deste acórdão aos interessados, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Caixa Econômica Federal.